Tribunal: TJMMG
Processo: 2000042-62.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERROGATÓRIO DE RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA PRESENCIAL -LIMINAR CONCEDIDA - SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA PRESENCIAL REMOTA DESIGNADA PARA O DIA 22/03/2021 - OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO POR VÍDEOCONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE - RES. N. 329/2020 DO CNJ - PANDEMIA DA COVID-19 - DECISÃO DO PLENO DO TJMMG NESSE SENTIDO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - RISCO DE PRESCRIÇÃO - ORDEM DENEGADA.
- Para o cumprimento de metas do CNJ, o Judiciário se mobiliza e impõe normas como as Resoluções n. 329, de 30/07/2020, e 354, de 19/11/2020. Os novos tempos exigem adaptação, e o emprego das novas tecnologias é uma realidade da qual não mais podemos nos afastar.
- A suspensão do interrogatório previsto em audiência presencial remota designada para o dia 22/03/2021, às 13h30min, não se mostrou razoável, estando na contramão da racionalidade, da eficiência e da eficácia de nossa prestação jurisdicional.
- Liminar concedida cassada.
- Validade da realização do interrogatório em audiência presencial remota, por videoconferência, bem como todos os atos processuais posteriores a ele que forem praticados.
- Ação penal n. 0002037-77.2017.9.13.0003 destravada.
- Denegada a ordem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc. n. 2000042-62.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002037-77-2017.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERROGATÓRIO DE RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA PRESENCIAL –LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA PRESENCIAL REMOTA DESIGNADA PARA O DIA 22/03/2021 – OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO POR VÍDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – RES. N. 329/2020 DO CNJ – PANDEMIA DA COVID-19 – DECISÃO DO PLENO DO TJMMG NESSE SENTIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RISCO DE PRESCRIÇÃO – ORDEM DENEGADA. - Para o cumprimento de metas do CNJ, o Judiciário se mobiliza e impõe normas como as Resoluções n. 329, de 30/07/2020, e 354, de 19/11/2020. Os novos tempos exigem adaptação, e o emprego das novas tecnologias é uma realidade da qual não mais podemos nos afastar. - A suspensão do interrogatório previsto em audiência presencial remota designada para o dia 22/03/2021, às 13h30min, não se mostrou razoável, estando na contramão da racionalidade, da eficiência e da eficácia de nossa prestação jurisdicional. - Liminar concedida cassada. - Validade da realização do interrogatório em audiência presencial remota, por videoconferência, bem como todos os atos processuais posteriores a ele que forem praticados. - Ação penal n. 0002037-77.2017.9.13.0003 destravada. - Denegada a ordem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Dikson Lopes Pereira, impetrantes/advogados Gylliard Matos Fantecelle e Rodolfo Marx e autoridade coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em cassar a liminar concedida e, no mérito, em considerar válido e legal a realização do interrogatório do réu em audiência presencial remota, por videoconferência, bem como todos os atos processuais posteriores a ele que forem praticados, destravando, por conseguinte, a Ação Penal n. 0002037-77.2017.9.13.0003, denegando a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Gylliard Matos Fantecelle e Rodolfo Marx, em favor do paciente Dikson Lopes Pereira, contra decisão da Juíza de Direito Titular da 3ª AJME que indeferiu o pedido de manutenção da audiência presencial do ora paciente. Alega que o presente habeas corpus encontra respaldo no art. 647 do CPP, com o objetivo de evitar uma ilegalidade que possa ensejar a sua prisão, pois será obrigado a participar da AIJ na modalidade virtual, no dia 22/03/2021, o que prejudicará enormemente a apresentação das alegações finais orais frente ao CPJ, sendo imprescindível que ocorra na forma presencial, na sala de audiência da unidade judiciária, todavia, diante da negativa da Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, o paciente correrá o risco de ser preso exclusivamente por lhe terem sido negados a ampla defesa e o contraditório, nos moldes do art. 496, alínea “d” e “e”, do CPPM. O artigo 4º, § 3º, com a nova redação dada pela Portaria Conjunta da Presidência do TJMG n. 990/2020, assim determina: Não será permitida a realização de ato presencial, cabendo apenas às partes e testemunhas o comparecimento à sala de audiências da unidade judiciária, na qual serão colhidos suas declarações ou depoimentos por videoconferência, salvo deliberação em contrário a pedido das partes. Alega o paciente que a realização de audiência virtual é uma faculdade ou escolha discricionária das partes e de seus advogados, sem nenhum prejuízo de valor, conforme já decidiu o Conselho Nacional de Justiça - CNJ no PCA n. 0003753-91.2.00.0000. Diz que o fato de estarem ocorrendo audiências por videoconferência como parte das medidas preventivas de contágio pela covid-19, não é justificativa para que seja cerceado ao paciente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, tampouco justificativa para transgredir o artigo 4º, § 3º, com a nova redação dada pela Portaria Conjunta da Presidência do TJMG n. 990/2020, bem como a decisão do CNJ no PCA n. 0003753-91.2.00.0000. Acrescenta ainda que a presente ação se refere a fatos e atos de complexidade acentuada e envolve alegações finais orais frente ao CPJ, sendo imprescindível, para a ampla defesa, que a referida AIJ ocorra na forma presencial na sala de audiências da unidade judiciária. Argumenta que a designação da audiência presencial em momento oportuno não traz prejuízo ao processo, à ordem pública ou perigo à incolumidade pública. Por derradeiro, conforme se verifica na cópia do despacho que indeferiu o pedido do paciente, a magistrada designou a audiência para o dia 22/03/2021, às 13h30min, na segunda-feira seguinte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com isso, conclui que caracterizado está o periculum in mora e o fumus boni iuris, pois o indeferimento da liminar requerida causará a perda de objeto, sem que o julgamento deste writ tenha ocorrido, causando dano irreparável, por uma ilegalidade que poderá ensejar a prisão do paciente. Por isso, requer o paciente que se conheça do presente writ para, liminarmente, determinar-se a suspensão do ato judicial que designou a audiência na forma virtual, para o dia 22/03/2021, às 13h30min. Pede que, no mérito, após prestadas as devidas informações pela autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, seja concedida, incontinenti, a ordem para anular-se a determinação da Juíza a quo, que designou a audiência de forma virtual para o dia 22/03/2021, que poderá gerar uma ameaça ilegal à liberdade do paciente, e deferir-se o pedido para que ocorra uma audiência presencial, em momento oportuno, nos termos que determina o art. 4º, § 3º, com a nova redação dada pela Portaria Conjunta da Presidência do TJMG n. 990/2020, bem como a decisão do CNJ, no PCA n. 0003753-91.2.00.0000. Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida no evento 4, este relator deferiu o pedido liminar pleiteado e determinou a suspensão da audiência presencial virtual designada para o dia 22/03/2021, às 13h30min. Foi determinado que se oficiasse à Juíza de Direito Titular da 3ª AJME dando ciência da decisão e solicitando que prestasse as suas informações no prazo de cinco dias úteis, bem como que se abrisse “vista” à douta Procuradora de Justiça, para sua manifestação, no prazo regimental. Após, o retorno dos autos conclusos para o prosseguimento do feito. No evento 7, a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME prestou as suas informações. No evento 12, a e. Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer opinando pela confirmação do deferimento da liminar e concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de que seja designada nova data para realização da sessão de julgamento de forma presencial. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analisei detidamente as informações prestadas pela douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que de forma clara e serena ponderou sobre o atual momento de crise sanitária que vive o nosso país. Tive a precaução de aguardar o julgamento pelo Pleno deste Tribunal dos Embargos Infringentes e de Nulidade eproc n. 200001-95.2021.9.13.0000, ocorrida no dia 07/04/2021, que tratou exatamente desta matéria relativa à necessidade de realização das audiências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 presenciais remotas, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19 no Brasil. Nas suas informações, a douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME pondera exatamente que as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça Militar precisam ser levadas a efeito, sob pena de se incorrer em prescrição da pretensão punitiva estatal. Diante da gravidade da pandemia do novo coronavírus e da impossibilidade de realização das audiências presenciais, percebe-se que o Poder Judiciário brasileiro tem trabalhado no sentido de evitar qualquer tipo de aglomeração nas auditorias e nos tribunais. É certo que estamos diante de uma situação de guerra contra a covid-19. As autoridades públicas trabalham com rígidos protocolos e a violação destas regras, na realização de atos processuais, aumentam e muito os riscos de contaminações. A saúde pública, no momento, tem prioridade absoluta na preservação de milhares de vidas humanas. Para o cumprimento de metas do CNJ, o Judiciário se mobiliza e impõe normas como as Resoluções n. 329, de 30/07/2020, e 354, de 19/11/2020. Os novos tempos exigem adaptação, e o emprego das novas tecnologias é uma realidade da qual não mais podemos nos afastar. O Processo n. 0002037-77.2017.9.13.0003 iniciou-se como processo físico, sendo depois digitalizado e posteriormente migrado para o sistema eproc. Todos os atos foram realizados de forma tradicional. Somente a sessão de julgamento seria realizada na forma de audiência presencial remota, por meio da Plataforma Zoom. Ao participar do julgamento realizado pelo Pleno deste Tribunal nos Embargos Infringentes e de Nulidade eproc n. 2000001-95.2021, tive a exata noção de que não há nenhum prejuízo nesta prática. Por sinal, a audiência presencial remota está sendo realizada em todos os Tribunais do país, inclusive nos Tribunais Superiores. A ampla defesa e o contraditório estão sendo exercidos de forma plena. As sessões de julgamento são gravadas, há o compartilhamento de provas, debates orais, réplicas e tréplicas. Os operadores do direito já estão acostumados a utilizarem os recursos tecnológicos com total publicidade, transparência e assertividade. A qualidade da conexão é boa, enfim, é uma nova realidade da qual não podemos fugir. Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTACIADO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VÍDEOCONFERÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO – CALAMIDADE PÚBLICA – PANDEMIA DE COVID-19 – RESOLUÇÃO 329/2020 DO CNJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamentos, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que tem assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre os quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/07/2020. 4. No caso, embora a regra geral – que deve sempre prevalecer – seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão. 5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl.413). (HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020). Em períodos assim como o que estamos vivendo hoje, é razoável e possível que façamos a flexibilização de algumas regras e a adaptação de outras. Afinal, a prestação jurisdicional não pode nem deve parar no tempo, desde que tais adaptações não tragam prejuízos às partes. Em outra decisão monocrática mais recente, a Ministra Cármen Lúcia, do STF, assim decidiu no HC 199.109/RJ: DECISÃO HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL MILITAR – RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA E DESACATO A MILITAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO POR VÍDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PANDEMIA DA COVID-19 – RISCO DE PRESCRIÇÃO – HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A jurisprudência do STF já está consolidada no sentido da legalidade do interrogatório do réu e da inquirição de testemunhas por videoconferência, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VÍDEOCONFERÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – EXCEPCIONALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) 2. Interrogatório por videoconferência designado pelas instâncias anteriores, nos termos do artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto “o pavimento do fórum em que se situa a sala de audiências foi recentemente interditado por problemas estruturais do prédio”, tornando imprescindível “manter-se a segurança física de integrantes do Poder Judiciário, e das mais diversas instituições que se fariam representar no aludido interrogatório, e mesmo do público em geral, sempre presente no Fórum, de forma a prevenir um eventual, possível e indesejado desabamento, com possibilidade inclusive de vítimas fatais. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 144.541-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/12/2017). Pela Resolução n. 329/2020, o Conselho Nacional de Justiça, invocando expressamente e por analogia as disposições constantes do § 2º do art. 185 e do § 3º do art. 222 do CPP, estabeleceu a possibilidade de realização de audiências em processos penais por videoconferência durante a pandemia de covid-19: Art. 3º - A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado. § 1º - Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos. § 2º - É vedado ao magistrado aplicar qualquer penalidade ou destituir a defesa na hipótese do parágrafo anterior. Com estes argumentos, senhores Desembargadores, e levando em consideração as informações prestadas pela douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, bem como em respeito ao que o Pleno deste Tribunal decidiu no dia 07/04/2021, a suspensão da audiência presencial remota designada para o dia 22/03/2021, às 13h30min, não se mostrou razoável, estando na contramão da racionalidade, da eficiência e da eficácia de nossa prestação jurisdicional, motivo pelo qual casso a liminar concedida e, no mérito, considero válida e legal a realização do interrogatório do réu em audiência presencial remota, por videoconferência, bem como todos os atos processuais posteriores a ele que forem praticados, destravando, por conseguinte, a Ação penal n. 0002037-77.2017.9.13.0003. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ordem denegada. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente des. Relator, para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de abril de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator